Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo margem para dúvida sobre a autoria delitiva, inviável a manutenção da r. sentença condenatória, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
2. O reconhecimento por fotografia colhido na fase inquisitorial não demonstrou ser prova idônea suficiente para alicerçar a condenação, notadamente porque a vítima informou em Juízo que não tinha segurança quando apontou, na fase policial, o réu como autor dos delitos.
3. A impressão digital do réu colhida na parte interna do veículo subtraído não é por si só prova suficiente à condenação, especialmente quando a vítima informa que não tem certeza sobre a participação do réu na abordagem criminosa.
4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.